Tribunal: CARF
Processo: 10940.001367/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001367/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.961 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MARCOS LEANDRO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA. CONSULTORIA.
Caracterizada a atividade de consultoria, confirma-se o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso XIII, da Lei Complementar
no 123/2006, antes da alteração promovida pela Lei Complementar no
147/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em face de atividade econômica
vedada, código CNAE 6204-0/00 "Consultoria em tecnologia da informação" e 7020-
4/00 "Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
específica", alegando a interessada, em síntese, que excluiu a atividade econômica
vedada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001367/2010-64
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001367/2010-64

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 14 a 18 do presente processo (Acórdão no 15-33.922, de 30/10/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. REGULARIZAÇÃO.
A alteração contratual da atividade econômica, para possibilitar o ingresso do
contribuinte no Simples Nacional, deve obedecer o lapso temporal destinado à opção
pelo referido Regime.

No voto, a decisão ponderou que a regra geral é a solicitação de ingresso no
Simples Nacional por meio da internet, a ser realizada no mês de janeiro de cada ano-calendário,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo irretratável para
todo o ano-calendário. Que eventuais pendências poderão ser regularizadas enquanto não
vencido o prazo para a solicitação da opção, o que, segundo o § 3o do art. 7o da Resolução CGSN
no 4, não seria aplicável às empresas em início de atividade.
Argumentou que se interpreta tal restrição como advertência de que as empresas
em início de atividade têm regramento específico em relação aos prazos para a opção. Após
efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e obter sua inscrição
municipal e, se exigível, estadual, têm o prazo de trinta dias, contados do último deferimento de
inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional, desde que não decorridos mais de cento e
oitenta dias da data de abertura constante do CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será
possível no mês de janeiro do ano-calendário seguinte.
Esclareceu que, no presente caso, as informações cadastrais no momento da opção
apontavam o exercício de atividades vedadas ao ingresso no Simples Nacional. Como a alteração
contratual apresentada pela interessada havia sido registrada na Junta Comercial do Estado após
os prazos citados no parágrafo anterior, tinha-se como não regularizada a pendência cadastral em
tempo hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 21), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 04/12/2013 (recurso à
fl. 23, carimbo aposto).
Nele reafirma já ter sido excluído o CNAE que impedia a opção. E argumenta:

Anexa: (i) cópia do Requerimento de Empresário registrado na Junta Comercial
em 26/08/2010, já excluída a atividade econômica impeditiva (fl. 25); (ii) DIPJ do período de 04
a 12/2010 (fls. 30 a 49); (iii) tela do cartão CNPJ após última alteração contratual, emitida em
26/11/2013 (fl. 50).
É o Relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001367/2010-64

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Termo de Indeferimento foi emitido em 21/09/2010 (fl. 06), acompanhado de
Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional (fl. 07), com fundamento no art. 17,
inciso XIII, da Lei Complementar no 123/2006 (inciso posteriormente revogado pela Lei
Complementar no 147/2014):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XIII - que realize atividade de consultoria;

O Termo de Indeferimento informou que a atividade vedada era: consultoria em
tecnologia da informação – CNAE 6204-0/00, e que a pessoa jurídica poderia solicitar nova
opção pelo Simples Nacional no prazo de trinta dias contados da data do último deferimento da
inscrição municipal e estadual, caso já tivesse regularizado as pendências É o que determina a
Resolução CGSN no 4/2007, em seu art. 7o, § 3o:
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I – a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Resolução CGSN no 41, de 1o de
setembro de 2008)
(...)
IV – confirmada a regularidade na inscrição Municipal ou Estadual, quando exigível, ou
ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III, sem manifestação por parte do ente
federativo, a opção será deferida, observadas as demais disposições relativas à vedação
para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 6o; (Redação dada pela Resolução
CGSN no 41, de 1o de setembro de 2008)
(...)
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo. (Redação dada pela Resolução CGSN n° 29, de 21 de janeiro de 2008)

A decisão recorrida, em seu voto, resumiu com clareza a norma:
No caso das empresas em início de atividade no ano-calendário da opção, após
efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a
sua inscrição municipal e, se exigível, estadual, têm o prazo de até 30 (trinta) dias,
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.961 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001367/2010-64

contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional, desde que não decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias da data de
abertura constante do CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será possível no mês
de janeiro do ano-calendário seguinte.

No caso concreto, a data de abertura da empresa foi 06/04/2010, conforme cartão
CNPJ à fl. 04. A solicitação de inclusão no Simples Nacional foi em 16/04/2010 (Relatório de
Pendências à fl. 07). À época, constava a atividade econômica vedada. Isso porque o primeiro
Requerimento de Empresário registrado na Junta Comercial do Paraná, em 06/04/2010, indicava
a atividade vedada (fl. 08). Apenas no segundo e último Requerimento de Empresário, registrado
em 26/08/2010, foi retirado o objeto impeditivo (fl. 09).
Então, quando emitido o Termo de Indeferimento (21/09/2010), a empresa
aparentemente já havia regularizado a pendência (26/08/2010). Teria o prazo de 30 dias a contar
da data do último deferimento de inscrição para solicitar nova opção – até 27/09/2010 (primeiro
dia útil após 25/09/2010, um sábado). Era essa a orientação do próprio Termo de Indeferimento
de 21/09/2010 (fl. 06):
A pessoa jurídica, caso já tenha regularizado as pendências acima enumeradas, poderá
solicitar nova opção pelo Simples Nacional no prazo de trinta dias contados da data do
último deferimento da inscrição municipal e, se exigível, da estadual.

Não consta no processo que tenha sido feita tal nova solicitação. Apenas a
impugnação contra o Termo de Indeferimento (fl. 02), que se acolhida incluiria a empresa no
regime especial desde o seu início, em período em que estava impedida. Consta nova solicitação
de inclusão apenas em 08/01/2011, confirmada a opção a partir de 01/01/2011 (fl. 51).
O que está sendo aqui julgado é o Termo de Indeferimento à fl. 06. Esse, diante da
atividade vedada desde o início das atividades, corretamente obedeceu ao disposto no art. 17,
inciso XIII, da Lei Complementar no 123/2006, e corretamente foi confirmado pela decisão
recorrida.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital